Tribunal: TJES
Processo: 5001341-03.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001341-03.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESIF. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. LIMITAÇÃO DA SANÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. MULTA READEQUADA. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O auto de infração referente ao descumprimento de obrigação acessória (entrega da Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras - DESIF), em seus relatórios anexos, pormenorizam as inconsistências que demonstram que a declaração foi feita de forma incompleta pelo banco apelante, sendo legítima a aplicação da penalidade pecuniária.

2. Todavia, deve ser observado que
“em
situações nas quais a obrigação acessória descumprida (geradora da multa), está associada a uma obrigação principal, esta lhe serve como balizamento, no sentido de limitar o percentual aplicável à penalidade, de modo que deve ser afastando o que exceder sobredito patamar, ou seja, o montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto devido”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50134658920238080000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 11/07/2024)
.

3.
Assim, deverá ser observada a redução da penalidade pecuniária ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido (ISSQN), a ser apurado oportunamente em liquidação de sentença.

4. Quanto aos honorários advocatícios, deverão ser observados os termos artigo 85,
§4º, inciso II
do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória/ES, 24 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id. 15030298), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id. 15030309), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A em desfavor do município de Colatina, na qual o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por fim, condenou o apelante em custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico da demanda.

Em suas razões recursais (Id. 15030312), pretendendo a reforma da sentença, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) há nulidade no auto de infração nº 2020/I00000017, emitido pelo apelado, visto que está imprecisa a descrição dos fatos que teriam ensejado a penalidade por ele vinculada; (b) a DES-IF é uma obrigação acessória que visa instrumentalizar a arrecadação e a fiscalização do ISS, de modo que deve ser observado o artigo 113 do CTN e guardar correlação com a obrigação principal; (c) o montante da multa cominada pelo descumprimento da obrigação acessória representa mais do que o dobro do valor da obrigação principal, caracterizando-se multa confiscatória; (d) devem ser observados os parâmetros fixados no artigo 85, § 3° do CPC para a fixação dos honorários advocatícios, considerando a presença da fazenda pública no processo.

Contrarrazões no Id. 15030322, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação anulatória de débito fiscal e entendeu pela legalidade do auto de infração n° 2020/I00000017 (Id. 15030044), emitido pelo Município de Colatina em razão de descumprimento de obrigação acessória, qual seja, a entrega da Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (“DES-IF”) durante os anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, resultando em penalidade tributária no valor de R$1.559.268,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil e duzentos e sessenta e oito reais).

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) há nulidade no auto de infração nº 2020/I00000017, emitido pelo apelado, visto que está imprecisa a descrição dos fatos que teriam ensejado a penalidade por ele vinculada; (b) a DES-IF é uma obrigação acessória que visa instrumentalizar a arrecadação e a fiscalização do ISS, de modo que deve ser observado o artigo 113 do CTN e guardar correlação com a obrigação principal; (c) o montante da multa cominada pelo descumprimento da obrigação acessória representa mais do que o dobro do valor da obrigação principal, caracterizando-se multa confiscatória; (d) devem ser observados os parâmetros fixados no artigo 85, § 3° do CPC para a fixação dos honorários advocatícios, considerando a presença da fazenda pública no processo.

Em que pese as alegações do apelante, vislumbro que o auto de infração referente ao descumprimento de obrigação acessória (entrega da Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras - DESIF), em seus relatórios anexos, pormenorizam as inconsistências que demonstram que a declaração foi feita de forma incompleta pelo banco, em desacordo com a previsão legal, notadamente os decretos municipais n° 14.325/2010 (alterado pelo decreto n° 26.957/2022) e n° 14.892/2012, bem como a Lei Complementar n° 27/2003 (Id. 15030063, Id. 15030064, Id. 15030065 e Id. 15030066).

Conforme prevê o decreto municipal n° 26.957/2022, em seu artigo 2°,
“a DESIF consiste em uma obrigação acessória que tem por finalidade o registro de todas as operações tributáveis pelo ISSQN, bem como o cálculo e emissão do documento de arrecadação do imposto pelas instituições mencionadas no artigo 1°”.

Além disso, o artigo 113, § 3º do Código Tributário Nacional prevê que
“a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.

Todavia, deve ser observado o entendimento pacificado de que
“a
multa tributária, ainda que decorrente do descumprimento de obrigação acessória, em regra, não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal. Em situações nas quais a obrigação acessória descumprida (geradora da multa), está associada a uma obrigação principal, esta lhe serve como balizamento, no sentido de limitar o percentual aplicável à penalidade, de modo que deve ser afastando o que exceder sobredito patamar, ou seja, o montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto devido”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50134658920238080000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 11/07/2024)
.

Reitera-se, portanto, que a DESIF se trata de obrigação acessória com o objetivo de registrar todas as obrigações tributáveis pelo ISSQN (obrigação principal), sendo
“[...]documento fiscal de existência exclusivamente digital, para registrar a apuração do ISSQN e as operações das Instituições Financeiras e equiparadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BACEN)[...]”
(Id. 15030296).

No caso dos autos, embora o apelante não tenha indicado precisamente os valores pagos a título de ISSQN, é possível vislumbrar que entre os anos de 2016 a 2019, o tributo oscilou entre R$ 3.426,65 (três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 8.362,53 (oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos) (Id. 15030063, Id. 15030064, Id. 15030065 e Id. 15030066), totalizando o montante aproximado de R$ 262.506,05 (duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e seis reais e cinco centavos), enquanto a multa aplicada em razão do descumprimento da obrigação acessória totalizou a quantia de R$1.559.268,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil e duzentos e sessenta e oito reais), ou seja, supera o valor da obrigação principal.

Assim, adequando-se às peculiaridades do presente feito, tem-se que
“o
valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória. Dessa forma, considerando que a multa fora aplicada no patamar elevado, mantenho a sentença que determinou a redução ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 0021812-71.2020.8.08.0011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível). Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. LIMITAÇÃO DA SANÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. MULTA READEQUADA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A multa tributária, ainda que decorrente do descumprimento de obrigação acessória, em regra, não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal. 2. Em situações nas quais a obrigação acessória descumprida (geradora da multa), está associada a uma obrigação principal, esta lhe serve como balizamento, no sentido de limitar o percentual aplicável à penalidade, de modo que deve ser afastando o que exceder sobredito patamar, ou seja, o montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto devido. 3. A fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, § 8º do CPC) consubstancia uma exceção, sendo viável apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou se o valor atribuído à causa for deveras baixo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 50134658920238080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 11/07/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APARENTE NATUREZA CONFISCATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando este se revela dotado de irregularidade.
2. A multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória que supera 100% (cem por cento) do tributo incidente nas operações aparenta ser confiscatória.
3. Recurso desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004313-85.2021.8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 4ª Câmara Cível). Grifo nosso.

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. FALTAS RELATIVAS A DOCUMENTAÇÃO FISCAL. MULTA PUNITIVA. VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO COBRADO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, estende-se às multas punitivas o princípio da vedação do confisco, previsto no inciso IV do art. 150 da CF.
2) Especificamente quanto aos parâmetros objetivos tendentes a considerar a multa como confiscatória, consoante entendimento jurisprudencial do STF, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%
(AI 838302 AgR, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014).
3) A jurisprudência do STF é firme no sentido de que “é admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco”
(ARE 1355155 AgR, Relator (a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG. 01-06-2022 PUBLIC. 02-06-2022). 4) Recurso parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 0026179-03.2019.8.08.0035, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível). Grifo nosso.

Assim, no caso dos autos, deverá ser observada a redução da penalidade pecuniária ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido (ISSQN), referente ao auto de infração n°
2020/I00000017,
em atenção ao princípio do não confisco, a ser apurado oportunamente em liquidação de sentença.

Por sua vez, no que se referem aos honorários advocatícios, considerando o desfecho do presente recurso e a necessidade de liquidar o valor devido, juntamente à presença da fazenda pública no presente feito, consigno de ofício que deverão ser observados os termos artigo 85,
§4º, inciso II do CPC.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e a ele
dou parcial provimento,
a fim de limitar a penalidade pecuniária (referente ao DESIF) ao percentual de cem por cento do valor do tributo (ISSQN), a ser apurado em liquidação de sentença. N
o que se referem aos honorários advocatícios, deverão ser observados os termos artigo 85,
§4º, inciso II
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento dia 24 de fevereiro de 2026

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira